Tribunal: TJSP
Processo: 9000320-39.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais e constitucional – Inocorrência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de violação a dispositivos legais e constitucional – Inocorrência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.